Tribunal: STJ
Processo: 0307238-55.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769196 - SC (2024/0382703-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
EMBARGADO
: G3 INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO
: DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob
alegação de vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. Questão em
discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que
autorizariam a oposição de embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.III. Razões de decidir3. A decisão embargada examinou de forma
fundamentada as questões submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não
caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar
individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre
claramente as razões de seu convencimento, em respeito ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma
incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos apontam para uma
conclusão, mas o dispositivo apresenta outra, o que não se verifica no caso concreto.6. A
obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada
compreensão de seus fundamentos e de sua conclusão.7. O erro material apenas se
caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como a grafia incorreta de nomes
ou lapsos evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas.8. Os embargos de declaração
refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis
para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.IV. Dispositivo 9. Embargos de
declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54037886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ebc7f773-b30f-48a8-96c9-f5adf789329b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ebc7f773-b30f-48a8-96c9-f5adf789329b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769196 - SC (2024/0382703-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
EMBARGADO
: G3 INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO
: DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob alegação de vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou de forma fundamentada as
questões submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em
respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo
apresenta outra, o que não se verifica no caso concreto.
6. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como a grafia incorreta de nomes ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se
confunde com eventuais divergências interpretativas ou jurídicas.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido, considerando os óbices processuais apontados,
como a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a incidência
da
e a deficiência na argumentação quanto à violação dos
Súmula 7/STJ
arts. 393, parágrafo único, 402 e 403 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões
submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC.
5. A análise da aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
enseja o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

6. A parte recorrente não formulou argumentação específica para
contraditar o fundamento do acórdão recorrido quanto ao
descumprimento das obrigações contratuais, incidindo o óbice da
Súmula 283/STF.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido devido à deficiência
do cotejo analítico e aos mesmos óbices que impedem a análise recursal
pela alínea "a" do
da CF.
art. 105
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do
a quo
recurso especial.
A recorrente sustenta violação aos "arts. 489, 1.022 e 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil e 393, parágrafo único, 402 e 403 do Código
Civil; além de divergência jurisprudencial no que diz respeito à
inaplicabilidade da multa prevista no
§2o, do CPC; e à
art. 1.026,
indenização por lucros cessantes" (e-STJ, fl. 1381).
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, da análise do
acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entendeu cabível à hipótese, decidiu fundamentada e
expressamente acerca das questões que lhe foram submetidas, sendo
certo que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, Não há
ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
(
que em sentido contrário à pretensão da parte REsp n. 2.172.899/SP,
Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de
).
14/4/2025.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação ao art. 1022 do
CPC.
No que toca à ofensa e divergência interpretativa em relação ao
§ 2o, do CPC, entendo que incide no caso o óbice previsto no
art. 1.026,
enunciado da
tendo em vista que a análise da aplicação
Súmula 07/STJ
da multa prevista no dispositivo enseja o reexame fático-probatório para
descaracterizar o intuito protelatório do recurso que gerou a penalidade.
Dessa forma, como dito, para conhecer da controvérsia apresentada
neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Quanto à alegada violação dos arts. 393, parágrafo único, 402 e 403 do
Código Civil, como dito na decisão de admissibilidade, a parte recorrente
não formulou argumentação específica tendo em vista que o acórdão
recorrido deixou registrado que "é incontroverso que a ré deixou de
cumprir com as obrigações que lhe incumbia, não tendo efetivado a
individualização do bem adquirido pelas autoras e não procedeu a baixa
das restrições constantes da matrícula do imóvel do qual a área
adquirida é parte integrante (Matrícula n. 2.059), dentro do prazo
entabulado entre as partes, qual seja, 12 meses contados a partir do
contrato" (e-STJ, fl. 1383).
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente demonstre que atacou,
Súmula 283/STF
efetivamente, a integralidade da decisão recorrida, não bastando, para
tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

De fato, ao deixar de atacar o fundamento referente à falta de
cumprimento de todas as suas obrigações, a recorrente não logrou êxito
em contraditar a integralidade da decisão recorrida, o que torna acertada
a incidência do óbice acima mencionado.
Ademais, também para conhecer de tal controvérsia, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Por fim, "O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do
cotejo analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a
art. 105
análise recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional,
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
jurídica" (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.831.183/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/6/2025,
23/6/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 800b8173-604a-4218-bbb6-fdeac19960e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.769.196 / SC
Número Registro: 2024/0382703-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03072385520188240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: G3 INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
Documento eletrônico VDA54008189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: 10a9093a-678c-49d6-bce4-6e77d82ec53a

MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
EMBARGADO : G3 INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO : DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: 10a9093a-678c-49d6-bce4-6e77d82ec53a